Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-51.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708615-51.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, HENRIQUE MELO SILVA DE FARIA, CARLOS HENRIQUE SILVA MENDES, DAVID DA COSTA BORGES APELADO: HENRIQUE MELO SILVA DE FARIA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O prazo do art. 798 do CPP é peremptório, portanto indefiro o pedido de novo prazo para apresentação das razões de apelação (ID 78079163), uma vez que já foi concedido prazo suplementar anteriormente (ID 77660323) e não há respaldo legal para nova dilação. Em virtude da ausência de apresentação das razões recursais, determino: a) a desconstituição da advogada Jordana Costa e Silva dos autos, com fulcro no art. 265 do CPP, b) a nomeação da Defensoria Pública para promover a Defesa do réu David da Costa Borges. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. Intime-se o réu pessoalmente acerca da destituição e, querendo, nomeação de nova Defesa Técnica. Recebidas as contrarrazões, deem-se vistas à Acusação para apresentação das contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2025 13:31:53. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora